Tribunal: STF
Processo: HC 231785
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pela Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente, em 24/2/2014, e sua prisão, em 12/6/2023, decorrente da prática, em tese, do crime descrito no art. 171, caput, c/c o art. 29, caput, ambos do Código Penal, termos em que denunciado.



    Alega a defesa, em síntese, constrangimento ilegal ante ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva; ausência de contemporaneidade dos fundamentos; audiência de custódia realizada após o prazo de 24 horas; imprescindibilidade do paciente para cuidar de pessoa com deficiência e, também, por ser o paciente pessoa idosa (62 anos) com várias enfermidades, tudo a autorizar a conversão em custódia domiciliar; a lotação carcerária de onde está custodiado o paciente; e ausência de representação da vítima.



    Requer, ao final,



    “a) Seja concedida a liminar e, posteriormente, seja concedida a ordem em definitivo, fazendo, via de consequência, cessar o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, expedindo-se imediatamente o alvará de soltura.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trechos da decisão singular questionada:



    “In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Em especial, quanto à alegação de ausência de contemporaneidade e de motivação idônea para segregação cautelar, não há flagrante ilegalidade, pois tem por base elementos concretos que indicam o risco de reiteração delitiva, aferido a partir da informação da prática de crimes recentes pelo paciente (fl. 169). 



    Em relação ao pedido de prisão domiciliar, não há teratologia, tendo em vista a seguinte fundamentação adotada na origem, para afastar o benefício de prisão domiciliar (fl. 169): 



    O fato de o réu ser idoso não obsta a prisão preventiva. Poderia eventualmente ensejar a prisão domiciliar, mas esta é prevista só para os maiores de 80 anos, nos termos do art. 318, I do CPP. A união estável e a residência fixa alegadas pelo réu também são duvidosas, como apontou o Ministério Público. Ele se declarou solteiro na procuração de fls. 967, datada de 19/06/2023, e o endereço nela indicado é diverso do endereço da declaração de união estável de fls. 1038. E mesmo se houvesse união estável, o réu não seria essencial aos cuidados de sua companheira, pois esta está internada no CAPS, sem previsão de alta (fls. 1041), assim inaplicável o art. 318, III do CPP. 



    As demais matérias, por sua vez, demandam um exame mais detido dos autos, inviável neste átrio processual. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente